Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725435-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA LEMES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARINA LEMES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação ordinária autuada sob o no 0712068-46.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega o agravante, em síntese, ser ilegal sua eliminação do concurso público na etapa de avaliação de saúde em razão de sua deficiência física na mão direita, argumentando que a aferição da compatibilidade de sua condição com o exercício do cargo almejado deve ser apurada durante o estágio probatório. Salienta que “foi aprovada em dois concursos da Polícia Civil, do Paraná e de Minas Gerais, e em ambos teve sua deficiência declarada compatível às atribuições dos cargos policiais. Dessa forma, a afirmação de incompatibilidade na Polícia Civil do Distrito Federal viola a razoabilidade e afronta o princípio de acessibilidade das pessoas com deficiência, garantido pela Constituição”. Sustenta ser “considerada pessoa com deficiência exatamente em razão do comprometimento em sua mão direita, atendendo aos ditames do item 5.1.2 do edital, não podendo tal fator ser utilizado para sua eliminação, sob pena de afronta ao princípio constitucional da reserva de vagas”, pelo que defende possuir o direito de concluir as demais etapas do concurso. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, dentre outros, para amparar seu pleito, trazendo, ainda, análise de casos em que pessoas com deficiência encontram-se atuando em carreiras análogas. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “ordenar a continuidade da agravante no concurso público, atribuindo-lhe condição de candidata “sub judice”, permitindo que participe das demais etapas, consistentes na prova de capacidade física, avaliação psicológica, FIC, Investigação Social, e, que seja incluída e matriculada no Curso de Formação Profissional (CFP), sob pena multa diária”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida-se o feito na origem de ação que busca a anulação da exclusão da candidata-autora com base na etapa de avaliação de saúde a qual concluiu que a candidata, inscrita nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, não seria apta ao cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal em função de comprometimento de sua mão direita (ausência das falanges média e distal dos quarto e quinto quirodáctilo direitos e sínfise das falanges proximais dos 3o e 4o quirodáctilos direitos), e que a autora reputa ilegal por ter violado o princípio da razoabilidade, da acessibilidade das pessoas com deficiência e, ainda, do amplo acesso a cargos públicos. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na origem (ID 131668621), tendo o Juízo a quo consignado que “a Administração Pública fez um recorte técnico de quem ela aceita como PcD para o bom desempenho do cargo”, e que “não se pode presumir a aptidão do autor para o cargo postulado em razão de ter sido aprovada em outros concursos”. Ademais, no caso em comento, a apreciação pelo Juízo da origem fundamentou-se, igualmente, na premissa de que “a PcD que será avaliada para o exercício da função por ocasião do estágio probatório será aquela que for aprovada no concurso público em todas as suas fases, inclusive na avaliação médica”. No entanto, em uma apreciação rasa do caderno processual na origem, notadamente dos documentos colacionados pela autor/agravante nos ID 131591412 e 131591413, colhe-se do exame de raio-x e do laudo firmado pelo médico ortopedista Dr. Gustavo Matheussi Merisio, CRM/GO 8.538 que, apesar da “limitação parcial da função motora da mão D; diminuição da amplitude (parcial) dos movimentos da mão;D limitação funcional (parcial) da mão D” ostenta a autora apenas “discreta perda da força”, como “sequela de queimadura”. A justificativa da banca examinadora, por sua vez, para a exclusão da autora está revelada nos ID 37878159 e 37878160, não aparentam estar fundamentados de maneira suficiente, porquanto apenas genericamente aponta ser a deficiência apresentada incompatível com o cargo. Com efeito, o elemento fulcral sustentado pela agravante persiste ao esclarecimento da banca nos recursos administrativos: a autora foi excluída do certame unicamente pela exata condição que a habilitou a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Assim, em que pese o tema que propõe a autora efetivamente ostentar certa complexidade, que seguramente será melhor dirimida mediante a oportuna dilação probatória, e sem intenção de verticalizar o debate de fundo no presente momento, mas diante de elementos razoáveis e fundamentados no sentido de que a autora demonstra aptidão ao cargo almejado, considerada sua condição de pessoa com deficiência, reputo presente, ainda que em grau moderado, a probabilidade do direito alegado. Embora não ostente caráter probatório absoluto, nem seja necessariamente suficiente, por si só, a superar a discricionariedade do mérito administrativo por parte da banca, em decisão fundamentada em junta médica a qual busca o autor anular na origem, não se deve ignorar a pertinência do fato de ter sido aprovada em certames para carreiras policiais análogas, inclusive aprovado na fase de exames de saúde. Assim, ao contrário do estatuído na decisão agravada, não se pode rechaçar de plano a existência de alguma probabilidade no direito alegado no caso concreto quanto à existência de ilegalidade na exclusão do certame na fase médica, em razão de potencialmente não respeitada a razoabilidade e proporcionalidade na análise da aptidão física para o desempenho das funções do cargo almejado. Adicionalmente, o requisito da urgência se verifica presente, visto que as provas de capacidade física, previstas no item 13 do edital no 1 – PCDF/Agente estão restritas àqueles candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica, de modo que deve à autor ser garantida a participação para que seja mantido no concurso, se por outra razão e em outra fase não tiver sido excluído na forma do edital. De relevo destacar, ainda, que segundo o edital de abertura do certame (ID origem 131591401), somente prosseguirão nas demais fases aqueles candidatos que lograrem êxito em superar a performance exigida, havendo, ainda, previsão editalícia expressa no sentido de que o candidato que não realizar a prova será eliminado do concurso (item 13.12.1 do Edital no 1 - PCDF/Agente). Evidente, portanto, que se encontra presente o risco ao resultado útil do processo, sendo recomendado a manutenção da candidata na fase consecutiva do certame, a qual, inclusive já se encontra em andamento. Cumpre destacar, desde logo, que a concessão da tutela provisória de urgência busca tão somente garantir ao candidato que possa ter a oportunidade de concluir as demais fases do concurso enquanto exerce seu direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CRFB), restando sua permanência no respectivo concurso e eventual nomeação e investidura no cargo (caso por outro motivo não seja eliminado) condicionadas ao êxito em demonstrar o direito alegado. Nada impede, portanto, que mediante nova apreciação do panorama fático-jurídico, informada pelo contraditório, possa a presente medida ser revista quando do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão colegiado. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. E, em função disso, é recomendado desde logo sua reinserção no certame no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide, com o trânsito em julgado da demanda. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao CEBRASPE e ao DISTRITO FEDERAL que garantam à candidata MARINA LEMES DE CARVALHO a permanência nas fases consecutivas à de avaliação médica que a excluiu, inclusive a realização da prova de capacidade física (item 13 do edital no 1 PCDF Agente), para que possa realizá-la em iguais condições às dos demais candidatos Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator